Tribunal: TJDFT
Processo: 0701466-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701466-16.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CECILIA MELO DA CUNHA AGRAVADO: ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A, MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de natureza liminar, interposto por MARIA CECÍLIA MELO DA CUNHA, contra decisão do Juízo da 11a Vara Cível de Brasília (id. 139832905), que, nos autos da ação de conhecimento no 0738363-11.2021.8.07.0001, movida em face de ALPES INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A., MY CRED COBRANCAS AMIGAVEIS EIRELI e BANCO PAN S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na suspensão provisória de descontos realizados em sua conta bancária em razão de empréstimos contratados junto aos bancos réus, sob alegação de fraude. Na decisão de id. 42858761 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso. É o relatório. DECIDO. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constata-se a prolação de sentença nos autos de origem, circunstância que autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente. Até porque, no caso, na eventualidade de a parte interessada pretender eventual efeito ativo ou suspensivo após a prolação da sentença, deverá se valer de outros meios processuais e recursais previstos no CPC. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora